Tribunal: TJES
Processo: 5011142-43.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011142-43.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FABRICIO DAMAZIO DE JESUS

REQUERIDO: JUIZ DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA-ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5011142-43.2025.8.08.0000

REQUERENTE: FABRICIO DAMAZIO DE JESUS

Advogados do(a) REQUERENTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A, ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A

REQUERIDO: JUIZ DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA-ES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06) EM PROCESSOS DISTINTOS. CONTEXTOS FÁTICOS AUTÔNOMOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Revisão Criminal que busca a desconstituição de condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sob o fundamento de violação ao princípio do
ne bis in idem
. Sustenta o requerente que a conduta de tráfico de drogas, apurada em um processo, estaria inserida no contexto fático de outra ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação por um ato específico de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) configura
bis in idem
em relação a uma condenação distinta, quando o primeiro fato ocorre dentro do período de atividade do grupo criminoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Revisão Criminal é ação autônoma de impugnação de cabimento restrito às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à reanálise de provas como se fosse um segundo recurso de apelação.

4. A condenação no Processo nº 0000237-33.2020.8.08.0067 refere-se a um evento específico e isolado de tráfico de drogas, ocorrido em 05 de abril de 2020, quando o requerente, em flagrante delito, trazia consigo 22 buchas de maconha.

5. A condenação no Processo nº 0000347-32.2020.8.08.0067 decorre de investigação que apurou a existência de uma organização criminosa com atuação entre janeiro e maio de 2020, imputando ao requerente o crimes autônomos de tráfico e associação para o tráfico.

6. Hipótese em que inexiste o alegado
bis in idem
ou erro judiciário, uma vez que as condenações se baseiam em fatos diversos, não havendo sobreposição de imputações que justifique a desconstituição da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

Não configura
bis in idem
a coexistência de condenações por tráfico de drogas, decorrentes um deles de um flagrante por um ato pontual de mercancia, e o outro a partir de um contexto mais amplo, no âmbito de um grupo estável e permanente, ainda que o primeiro delito ocorra no período de atividade da associação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 621, I. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35. Código Penal, art. 147.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5011142-43.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 10/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

A SRA. ADVOGADA ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES:-

Boa tarde a todos. Saúdo e cumprimento ao desembargador presidente. Desembargador-relator, Helimar Pinto. Desembargador revisor, Eder Pontes. Estendo os cumprimento aos demais desembargadores aqui presentes. Cumprimento também o procurador de justiça, os serventuários de justiça e demais colegas advogados aqui presentes.

Venho com o devido respeito a sustentação oral na revisão criminal em favor do requerente Fabrício Damásio de Jesus.

Excelência, esse requerente é uma vítima de um claro e inaceitável caso de dupla condenação pelo mesmo fato, ou seja, de padrão de violação ao princípio do bis in idem.

O revela, sem margem para dúvida, que o requerente foi condenado em dois processos distintos por uma única e mesma conduta de tráfico de drogas. As condenações, elas se confundem integralmente no tempo, lugar e no objeto da proposição.

Vejamos os fatos, vou pontuar aqui, que demonstram essa identidade.

A primeira condenação no processo 000347-32-2020-8080067. Fabrício foi condenado pela conduta de organizar e praticar o tráfico de drogas no bairro Crubixá, em João Neiva, nesse estado, abrangendo um período de 9 de janeiro de 2010 a 19 de maio de 2020. A sentença condenatória foi proferida em 9 de dezembro de 2001.

A segunda condenação Seu processo 0000237-33-2021-8080067, posteriormente Fabrício, ele foi condenado por tráfico de drogas desta vez por ter sido apreendido em 5 de abril de 2020, também no bairro Crubixá, com 22 buscas de maconha. A sentença condenatória foi proferida em 16 de janeiro de 2024.

É crucial observar, excelências, que a data da apreensão que fundamentou a segunda condenação, ou seja, 5 de abril de 2020, ela está integralmente inserida no período da primeira condenação. O local é idêntico, o bairro Crubixá. O contexto é o mesmo, a praça de tráfico de drogas, e o objeto é o mesmo fenômeno criminoso. Não estamos diante de crimes autônomos ou de condutas diversas. A apreensão de 22 buscas de maconha em 5 de abril de 2020 não representa o novo crime, mas sim o mero ato executório, um fragmento probatório, um desdobramento daquela mesma atividade de tráfico pela qual o requerente já havia sido condenado no processo anterior. Punir Fabrício, novamente por esse fato, é inequivocadamente puni-lo por duas vezes pela mesma conduta criminosa, o que é expressamente vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Excelências! Não se trata de uma interpretação isolada da defesa, mas de um entendimento consolidado firmemente pelos tribunais superiores. O STJ tem particularmente sido firme e reiterado na defesa do princípio do bis in idem, impondo a desconstituição de condenações que viola essa garantia fundamental.

O caso de Fabrício viola o princípio do bis in idem pois duas ações penais, dois julgamentos, mas em essência uma só indivisível conduta criminosa.

A apreensão, excelências, de 5 de abril de 2020 foi um episódio, um momento específico, inserido na mesma (inaudível) criminosa de tráfico que já havia sido objeto de condenação. Fracionar essa conduta em dois processos autônomos é fragmentar artificialmente um único fato para punir o mesmo indivíduo por duas vezes.

O direito penal, em busca pela justiça e pela proporcionalidade, não admite a dupla punição, por atos que são partes integrantes do mesmo contexto deletivo. A consequência dessa duplicidade de condenações são gravíssimas e geram um inaceitável injusto constrangimento ilegal ao requerente Fabrício, o qual encontra-se neste momento cumprindo pena duas vezes pelo mesmo fato.

Esse erro excelência não apenas prolonga indevidamente o seu tempo encarcerado, violando também seu direito fundamental à liberdade, mas também acarreta prejuízos concretos e irreparáveis na contagem de benefícios, na unificação de penas, na sua dignidade. E o Estado, excelência, não pode permitir não ter alguém preso por um ato, por um erro e jurisprudências repudiam.

A correção pela via dessa revisão criminal é uma medida de justiça inadiável

Por essa razão, Excelência, e com a mais elevada consideração, a defesa requer o reconhecimento da ocorrência dos bis in idem entre os processos já mencionados aqui, a desconstituição e rescisão da condenação pelo crime de tráfico de drogas proferido no processo posterior, que é o 00023733 de 2020, mantendo-se apenas a condenação pelo crime de ameaça por se tratar de um fato autônomo

E, por fim, a determinação de imediata retificação na execução penal do mesmo, (nadível) a pena duplicada e restabelecendo, assim, a legalidade e a paz jurídica. É o que se requer e agradeço pela atenção.

*

R
ETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Sr. Presidente, eu gostaria só de parabenizar a nobre advogada, a doutora Isabela Vargas dos Santos Gomes, pela sustentação oral. Mas, diante de algumas questões trazidas na sustentação oral, respeitosamente, peço o retorno dos autos para um reexame.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 15/12/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Na sessão pretérita, após sustentação oral, pedi retorno dos autos para melhor exame da pretensão lançada.

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
FABRICIO DAMAZIO DE JESUS,
com fulcro no artigo 621, do Código de Processo Penal, com o objetivo de desconstituir o v. acórdão proferido pelo Colegiado da e. Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, redimensionou a pena imposta ao apelante, ora requerente, fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção, em razão da prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 147, do Código Penal. Através do referido acórdão reformou-se, parcialmente, a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES.

Em sua Petição Inicial (ID 14852103), o Requerente sustenta que houve violação ao princípio do
ne bis in idem
, ao argumento de que foi condenado duas vezes pela mesma conduta delituosa. Alega-se que a condenação no processo nº 0000237-33.2020.8.08.0067 — relativa à apreensão de 22 buchas de maconha em 05/04/2020 — recai sobre o mesmo contexto fático e temporal já abrangido pela sentença proferida no processo nº 0000347-32.2020.8.08.0067, que versou sobre organização e prática do tráfico de drogas na mesma localidade, entre janeiro e maio de 2020.

Assim, requer-se a desconstituição da condenação pelo crime de tráfico de drogas no primeiro processo (0000237-33.2020.8.08.0067); a manutenção da condenação por ameaça, se for o caso; e a devida retificação na execução penal.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas, quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

Na espécie, a defesa fundamenta o cabimento da ação revisional com base no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, arguindo que a condenação proferida no Processo nº 0000237-33.2020.8.08.0067, no que tange ao crime de tráfico de drogas, é contrária ao texto expresso da lei penal (especificamente, ao princípio do
ne bis in idem
, corolário de preceitos constitucionais fundamentais) e à evidência dos autos, que demonstram a identidade fática entre as condutas punidas nos dois processos.

Com efeito, mister se faz, ao menos de um ponto de vista objetivo, comparar os fatos imputados ao recorrente nas ações penais em discussão.

Nesse sentido, consta da denúncia da Ação Penal nº 0000237-33.2020.8.08.0067 o seguinte (ID 14852120):

“
Depreende-se dos autos do Inquérito Policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia

05 de abril de 2020
, por volta das 10h25min, na Avenida Monte Verde, Bairro Crubixá, nesta cidade (João Neiva), o denunciado FABRÍCIO DAMASIO DE JESUS, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo, para fins de comercialização,
22 (vinte e duas) buchas de substância semelhante a maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme se verifica no auto de apreensão (fls. 12), auto de constatação de substância entorpecente (fls. 14) e Laudo Pericial nº 679/20 (fls. 92).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos o denunciado FABRÍCIO DAMASIO DE JESUS, agindo de forma livre e consciente,
ameaçou por palavra de causar mal injusto e grave os policiais que Ihe conduziam

à

realidade.

Conforme restou apurado, durante patrulhamento tático motorizado, a Polícia Militar recebeu denúncia de que um indivíduo
estaria comercializando drogas na Rua Principal do Bairro Crubixá (Av. Monte Verde)
e, prontamente dirigiu-se até o referido local, onde avistaram o denunciado FABRÍCIO DAMASIO DE JESUS o qual, ao perceber a presença da guarnição dispensou dois volumes no chão, próximo onde estava.

Ato continuo, foi realizada a abordagem e revista pessoal, sendo encontrada, no bolso da bermuda do denunciado FABRÍCIO DAMASIO DE JESUS a quantia de R$203,00 (duzentos e três reais) em notas variadas e, ao verificar o conteúdo por ele dispensado, constatou-se que se tratavam de duas cargas de substância análoga a maconha, totalizando 22 (vinte e duas) buchas.

Infere-se dos autos que durante o trajeto para o DPJ de Aracruz, o denunciado FABRÍCIO DAMASIO DE JESUS ameaçou os policiais SD/PMES ALLYSON BATISDA MONTEIRO, SD/PMES CRISTIANO RUY BOGUSKI e SD/PMES LUCAS FROLICH BRAUN dizendo: "tiro na cara de vocês é pouco, vocês vão se ver comigo".

Adernais, quando da confecçâo da ocorrência no DPJ de Aracruz, o denunciado FABRÍCIO DAMASIO DE JESUS continuou a ameaçar os policiais acima citados dizendo que: "fecha com os traficantes do Bairro da Penha em Vitória" e que "se ficar preso em razão da apreensão feita por estes militares, chamaria seus amigos do Bairro da Penha (Vitória)", dizendo que "o bagulho vai ficar doido em João Neiva" e "quando ver a viatura subindo na minha comunidade, vou sentar tiro pra cima de polícia".

Por sua vez, na Ação Penal nº 0000347-32.2020.8.08.0067, o requerente foi denunciado com mais outros nove corréus, sendo-lhe imputadas a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06, além dos delitos previstos nos artigos 12 e 14, da Lei 10.826/03, 288, § 1º e 180, do Código Penal.

Segundo a peça acusatória, as investigações se iniciaram a partir da localização de uma submetralhadora com Fabrício no dia 09/01/2020, na Rua Violeta,s/nº, Bairro Crubixá, em João Neiva. Destarte, a ele é atribuído o papel de “dono da maconha”, ou seja, responsável pela venda do entorpecente no bairro, e auxiliar do “dono do tráfico” do Bairro Crubixá, Gilmar Gomes da Rocha, sendo eles os responsáveis por determinar quem pode ou não morar/traficar naquela área.

Na análise comparativa das ações penais destacadas, verifica-se que os fatos que fundamentam as condenações são distintos e autônomos, não havendo que se falar em identidade de substrato fático ou em violação ao princípio do
ne bis in idem
.

Na Ação Penal nº 0000237-33.2020.8.08.0067 houve a apuração de um evento criminoso específico e isolado, ocorrido em 05 de abril de 2020, no qual o requerente foi surpreendido em flagrante delito na posse de 22 (vinte e duas) buchas de maconha e a quantia de R$ 203,00 (duzentos e três reais), além de ter proferido ameaças diretas aos policiais militares responsáveis pela sua captura.

A condenação, portanto, recaiu sobre a conduta de "trazer consigo" substância entorpecente para fins de tráfico em um momento pontual, um crime de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, mas que foi apurado em suas circunstâncias fáticas concretas naquele momento.

Por outro lado, a Ação Penal nº 0000347-32.2020.8.08.0067 resultou de uma investigação ampla, que desvelou a existência de uma organização criminosa armada, estável e com divisão de tarefas, atuante no Bairro Crubixá durante um período mais extenso, compreendido entre 09 de janeiro e 19 de maio de 2020.

Neste contexto, a condenação do requerente não se limitou a um ato isolado de tráfico, mas abrangeu o delito autônomo de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), que exige a demonstração de um vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática reiterada de crimes. A prova dos autos, incluindo o depoimento do Delegado de Polícia, demonstrou que o revisionando exercia a função específica de "dono da maconha", integrando o primeiro escalão da organização criminosa ao lado do chefe do grupo.

Destarte, o fato específico de 05 de abril de 2020, embora inserido no lapso temporal de atuação do grupo, constitui um crime autônomo de tráfico de drogas.

Dessa forma, a pretensão do requerente de que a conduta apurada no processo nº 0000237-33.2020.8.08.0067 estaria "englobada" pela condenação no processo nº 0000347-32.2020.8.08.0067 carece de amparo fático e jurídico. Trata-se de contextos delitivos diversos, com desígnios autônomos e que resultaram em acusações por tipos penais distintos, não se vislumbrando o alegado erro judiciário ou a contrariedade à lei penal que autorizaria a rescisão da coisa julgada.

Em que pese a persuasiva tese da il. Defesa em sede de sustentação oral, a detida reanálise dos autos confirma a absoluta inexistência de
bis in idem
apta a rescindir a coisa julgada, evidenciando-se que as condenações derivam de contextos fáticos inconfundíveis e juridicamente autônomos

Face ao exposto,
JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (REVISOR):-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5011142-43.2025.8.08.0000

REQUERENTE: FABRICIO DAMAZIO DE JESUS

Advogados do(a) REQUERENTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A, ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A

REQUERIDO: JUIZ DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA-ES

VOTO

Na sessão pretérita, após sustentação oral, pedi retorno dos autos para melhor exame da pretensão lançada.

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
FABRICIO DAMAZIO DE JESUS
,
com fulcro no artigo 621, do Código de Processo Penal, com o objetivo de desconstituir o v. acórdão proferido pelo Colegiado da e. Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, redimensionou a pena imposta ao apelante, ora requerente, fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção, em razão da prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 147, do Código Penal. Através do referido acórdão reformou-se, parcialmente, a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES.

Em sua Petição Inicial (ID 14852103), o Requerente sustenta que houve violação ao princípio do
ne bis in idem
, ao argumento de que foi condenado duas vezes pela mesma conduta delituosa. Alega-se que a condenação no processo nº 0000237-33.2020.8.08.0067 — relativa à apreensão de 22 buchas de maconha em 05/04/2020 — recai sobre o mesmo contexto fático e temporal já abrangido pela sentença proferida no processo nº 0000347-32.2020.8.08.0067, que versou sobre organização e prática do tráfico de drogas na mesma localidade, entre janeiro e maio de 2020.

Assim, requer-se a desconstituição da condenação pelo crime de tráfico de drogas no primeiro processo (0000237-33.2020.8.08.0067); a manutenção da condenação por ameaça, se for o caso; e a devida retificação na execução penal.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas, quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

Na espécie, a defesa fundamenta o cabimento da ação revisional com base no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, arguindo que a condenação proferida no Processo nº 0000237-33.2020.8.08.0067, no que tange ao crime de tráfico de drogas, é contrária ao texto expresso da lei penal (especificamente, ao princípio do
ne bis in idem
, corolário de preceitos constitucionais fundamentais) e à evidência dos autos, que demonstram a identidade fática entre as condutas punidas nos dois processos.

Com efeito, mister se faz, ao menos de um ponto de vista objetivo, comparar os fatos imputados ao recorrente nas ações penais em discussão.

Nesse sentido, consta da denúncia da Ação Penal nº 0000237-33.2020.8.08.0067 o seguinte (ID 14852120):

“
Depreende-se dos autos do Inquérito Policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia
05 de abril de 2020
, por volta das 10h25min, na Avenida Monte Verde, Bairro Crubixá, nesta cidade (João Neiva), o denunciado FABRÍCIO DAMASIO DE JESUS, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo, para fins de comercialização,
22 (vinte e duas) buchas de substância semelhante a maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme se verifica no auto de apreensão (fls. 12), auto de constatação de substância entorpecente (fls. 14) e Laudo Pericial nº 679/20 (fls. 92).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos o denunciado FABRÍCIO DAMASIO DE JESUS, agindo de forma livre e consciente,
ameaçou por palavra de causar mal injusto e grave os policiais que Ihe conduziam
à
realidade.

Conforme restou apurado, durante patrulhamento tático motorizado, a Polícia Militar recebeu denúncia de que um indivíduo
estaria comercializando drogas na Rua Principal do Bairro Crubixá (Av. Monte Verde)
e, prontamente dirigiu-se até o referido local, onde avistaram o denunciado FABRÍCIO DAMASIO DE JESUS o qual, ao perceber a presença da guarnição dispensou dois volumes no chão, próximo onde estava.

Ato continuo, foi realizada a abordagem e revista pessoal, sendo encontrada, no bolso da bermuda do denunciado FABRÍCIO DAMASIO DE JESUS a quantia de R$203,00 (duzentos e três reais) em notas variadas e, ao verificar o conteúdo por ele dispensado, constatou-se que se tratavam de duas cargas de substância análoga a maconha, totalizando 22 (vinte e duas) buchas.

Infere-se dos autos que durante o trajeto para o DPJ de Aracruz, o denunciado FABRÍCIO DAMASIO DE JESUS ameaçou os policiais SD/PMES ALLYSON BATISDA MONTEIRO, SD/PMES CRISTIANO RUY BOGUSKI e SD/PMES LUCAS FROLICH BRAUN dizendo: "tiro na cara de vocês é pouco, vocês vão se ver comigo".

Adernais, quando da confecçâo da ocorrência no DPJ de Aracruz, o denunciado FABRÍCIO DAMASIO DE JESUS continuou a ameaçar os policiais acima citados dizendo que: "fecha com os traficantes do Bairro da Penha em Vitória" e que "se ficar preso em razão da apreensão feita por estes militares, chamaria seus amigos do Bairro da Penha (Vitória)", dizendo que "o bagulho vai ficar doido em João Neiva" e "quando ver a viatura subindo na minha comunidade, vou sentar tiro pra cima de polícia".

Por sua vez, na Ação Penal nº 0000347-32.2020.8.08.0067, o requerente foi denunciado com mais outros nove corréus, sendo-lhe imputadas a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06, além dos delitos previstos nos artigos 12 e 14, da Lei 10.826/03, 288, § 1º e 180, do Código Penal.

Segundo a peça acusatória, as investigações se iniciaram a partir da localização de uma submetralhadora com Fabrício no dia 09/01/2020, na Rua Violeta,s/nº, Bairro Crubixá, em João Neiva. Destarte, a ele é atribuído o papel de “dono da maconha”, ou seja, responsável pela venda do entorpecente no bairro, e auxiliar do “dono do tráfico” do Bairro Crubixá, Gilmar Gomes da Rocha, sendo eles os responsáveis por determinar quem pode ou não morar/traficar naquela área.

Na análise comparativa das ações penais destacadas, verifica-se que os fatos que fundamentam as condenações são distintos e autônomos, não havendo que se falar em identidade de substrato fático ou em violação ao princípio do
ne bis in idem
.

Na Ação Penal nº 0000237-33.2020.8.08.0067 houve a apuração de um evento criminoso específico e isolado, ocorrido em 05 de abril de 2020, no qual o requerente foi surpreendido em flagrante delito na posse de 22 (vinte e duas) buchas de maconha e a quantia de R$ 203,00 (duzentos e três reais), além de ter proferido ameaças diretas aos policiais militares responsáveis pela sua captura.

A condenação, portanto, recaiu sobre a conduta de "trazer consigo" substância entorpecente para fins de tráfico em um momento pontual, um crime de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, mas que foi apurado em suas circunstâncias fáticas concretas naquele momento.

Por outro lado, a Ação Penal nº 0000347-32.2020.8.08.0067 resultou de uma investigação ampla, que desvelou a existência de uma organização criminosa armada, estável e com divisão de tarefas, atuante no Bairro Crubixá durante um período mais extenso, compreendido entre 09 de janeiro e 19 de maio de 2020.

Neste contexto, a condenação do requerente não se limitou a um ato isolado de tráfico, mas abrangeu o delito autônomo de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), que exige a demonstração de um vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática reiterada de crimes. A prova dos autos, incluindo o depoimento do Delegado de Polícia, demonstrou que o revisionando exercia a função específica de "dono da maconha", integrando o primeiro escalão da organização criminosa ao lado do chefe do grupo.

Destarte, o fato específico de 05 de abril de 2020, embora inserido no lapso temporal de atuação do grupo, constitui um crime autônomo de tráfico de drogas.

Dessa forma, a pretensão do requerente de que a conduta apurada no processo nº 0000237-33.2020.8.08.0067 estaria "englobada" pela condenação no processo nº 0000347-32.2020.8.08.0067 carece de amparo fático e jurídico. Trata-se de contextos delitivos diversos, com desígnios autônomos e que resultaram em acusações por tipos penais distintos, não se vislumbrando o alegado erro judiciário ou a contrariedade à lei penal que autorizaria a rescisão da coisa julgada.

Em que pese a persuasiva tese da il. Defesa em sede de sustentação oral, a detida reanálise dos autos confirma a absoluta inexistência de
bis in idem
apta a rescindir a coisa julgada, evidenciando-se que as condenações derivam de contextos fáticos inconfundíveis e juridicamente autônomos

Face ao exposto,
J
ULGO

IM
PROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o preclaro Relator, para julgar improcedente o pedido revisional.